Tribunal: TJMT
Processo: 0012287-21.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SIRLENE LOURDES COSTA FERRAZ
INTERESSADO/APELADO:
SIRLENE LOURDES COSTA FERRAZ
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 82671/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO — RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO ADESIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — MAGISTÉRIO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES — ARTIGO 9o, §§ 1o E 6o, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS — ALTERAÇÃO DE ÍNDICES — APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — VALOR RAZOÁVEL — RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo.
Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, em observância ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. Recurso adesivo não provido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SIRLENE LOURDES COSTA FERRAZ
INTERESSADO/APELADO:
SIRLENE LOURDES COSTA FERRAZ
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame de sentença e Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande e adesivamente por Erika Silva Alencar Meirelles contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos promovida, determinou a progressão funcional da autora na carreira com respectivos reflexos, e ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 mil reais.
Assegura o Município De Várzea Grande que, já realizou o enquadramento nos termos da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.505, de 25 de outubro de 2010.
Assevera que, não pode promover o enquadramento com fundamento na Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, uma vez que foi revogada.
Afiança que, na hipótese de aplicação da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, a servidora não comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos em seu artigo 9o, para a progressão funcional de classe.
Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos e, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios “aplicando-se aqui o parágrafo 4o do art. 20, CPC, podendo ser fixado percentual abaixo dos 10%, como tem decidido o STF”, posto isso, pede “que seja fixado o percentual de 1% a ser recebido a título de verba honorária, vez que o Município, tem compromisso com toda a sociedade várzea-grandense e não somente com o autor e seus advogados” (fls. 117/125).
Em sede de contrarrazões a servidora apelada defende o não provimento do recurso do Município (fls. 133/145).
Por sua vez, em suas curtas razões recursais Sirlene Lourdes Costa Ferraz, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 20, § 3o CPC/73 (fls. 127/132).
O Ente Federativo em suas contrarrazões impugnou todos os fundamentos da parte adversa (fls. 150/153).
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Maria Ângela Veras Gadelha de Souza, opina pela ausência de interesse público a ensejar manifestação do Parquet (fls. 160/163).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de reexame de sentença e Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande e de maneira adesiva por Sirlene Lourdes Costa Ferraz contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos promovida, determinou a progressão funcional da autora na carreira com respectivos reflexos, e ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 mil reais.
Registro que primeiramente analisarei o recurso interposto pelo Município de Várzea Grande/MT.
Abstrai-se dos autos que, Sirlene Lourdes Costa Ferraz é servidora concursada do Município de Várzea Grande desde 15 de fevereiro de 1992, como consoante sua ficha funcional (fl. 80).
Assim, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, a apelada ingressou na classe inicial da carreira:

§ 3o - O ingresso no cargo de professor dar-se-á na classe inicial da carreira e no nível correspondente à habilitação específica do profissional para o magistério.

Após o ingresso, a promoção de classes e níveis ocorreria da seguinte forma:

Art. 7o - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Art. 8o - Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

Art. 9o - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.
§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira de magistério público municipal.
§ 2o - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.
§ 3o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.
§ 4o - A avaliação de conhecimento abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.
§ 5o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.
[...]

Art. 10 – Os níveis referentes à habilitação do titular do cargo de professor são:
Nível I – formação em nível médio na modalidade normal;
Nível II – formação em nível superior em curso de licenciatura plena, com habilitação específica para a respectiva área de atuação;
Nível III – formação em nível de pós-graduação, em cursos de especialização da área de educação;
Nível IV – formação em nível de pós-graduação, em cursos de mestrado ou doutorado na área de educação.
§ 1o - A progressão do titular de cargo de professor, por alterações de um nível para outro imediatamente superior ao que ocupa, dar-se-á em virtude da nova formação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada. [sem negrito no original]

Dos dispositivos se depreende que o professor do Município de Várzea Grande mudaria de nível na carreira à medida que obtivesse nova formação específica, e de classe, a cada três (3) anos de exercício, após submetido à avaliação de desempenho ou de forma automática, caso a Administração não a realizasse.
Da análise do registro de vida funcional (fl. 80), nota-se que a autora não progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, quando ainda vigente a Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001.
No que concerne ao enquadramento realizado na entrada em vigor da Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010, por si só, não supre as diferenças remuneratórias geradas sob a égide da Lei anterior, já que, de efeitos prospectivos, não resultou no seu pagamento.
Logo, a despeito da omissão do apelante na realização das avaliações de desempenho, a autora deveria ter progredido automaticamente nas classes da respectiva carreira da seguinte forma:

Período
Classe
Primeiro interregno de 3 anos - de 2001 a 2004
D para classe E
Segundo interregno de 3 anos – de 2004 a 2007
E para classe F
Terceiro interregno de 3 anos – de 2007 a 2010
F para classe G

Registro que, o magistrado sentenciante determinou a progressão até a Classe H, tendo considerado mais um triênio, todavia, o pedido da autora se baseia na Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, a qual foi revogada pela lei no 2.505/10 que começou a produzir efeitos a partir de fevereiro de 2011. Logo, não há que se falar em progressão na classe até o ano de 2013.
A partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010, além da implantação do subsídio, a progressão automática limitou-se aos níveis da carreira, enquanto que, referente às classes, está a depender de nova habilitação específica alcançada pelo servidor.

Art. 46 – O sistema remuneratório dos Trabalhadores da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto e corrigido.
Parágrafo único – O subsidio de que trata o caput deste artigo é somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas, ressalvadas as de caráter meramente indenizatório.
[...]

Art. 49 – A promoção do Trabalhador da educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos.
[...]

Art. 51 – O trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para o outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos.
§ 1o - Decorrido o prazo no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente. [sem negrito no original]

Consigno que, com a propositura da inicial em 12 de junho de 2014, são devidos apenas os valores referentes ao quinquênio anterior (12 de junho de 1999), conforme estabelece o artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que trata da prescrição quinquenal.
Desse modo, registro que na liquidação de sentença, devem ser calculadas as diferenças remuneratórias não pagas relativas às progressões na carreira da autora até a classe G, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande no 3.505, de 14 de setembro de 2010.

[...] 1. Nos termos da Lei Municipal no 2.361/2001, artigo 9o, § 6o, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á de forma automática.
2. Em respeito ao direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor público ser enquadrado pela Lei Municipal no. 2.361/2001, e com a entrada da nova Lei Complementar no. 3.505/2010, ser reenquadrado às novas categorias, sem qualquer prejuízo. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 58560/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 27 de junho de 2017).

[...] Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 141894/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de fevereiro de 2016).

[...] Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 161215/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Por sua vez, Sirlene Lourdes Costa Ferraz em seu recurso adesivo insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios no valor de R$ 1,000.00, argumenta que este montante fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como art. 20, § 3o CPC/73.
Sem razão a servidora ora apelante.
Verifica-se que o montante estabelecido mostra-se proporcional e atende aos critérios previstos no § 4o do artigo 20 do CPC/73, além do próprio entendimento deste Egrégio Tribunal em ações da mesma natureza. Assim, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, com julgamento antecipado da lide, a verba honorária deve ser mantida em R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que se coaduna com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973.
Já em sede de reexame, consigo que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
Dessa forma, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande apenas para determinar que a progressão Funcional da servidora ocorra apenas até a classe G; NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por Sirlene Lourdes Costa Ferraz e, em sede de reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para estabelecer: a) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que deveriam ter sido pagos; e b) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE E DESPROVEU O RECURSO DA PARTE, RETIFICANDO EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR